Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703964-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA VANILDA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0709771-31.2020.8.07.0020, que rejeitou o pedido de penhora do salário da executada (id 140176475 – origem). Após a análise do feito foi oportunizado prazo para que o agravante providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4.o do CPC (Id 43359092). O Banco agravante quedou-se inerte (id 44132522). É o relatório. DECIDO. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante permaneceu inerte (ID 44132522). Assim, diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora